Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-45.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDIVAL SILVERIO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDIVAL SILVERIO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
02/02/2021
Número: 0600156-45.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600187-05.2020.6.16.0001
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600156-
45.2020.6.16.0175 (DRAP - 0600150-38.2020.6.16.0175) que, com fulcro no artigo 11, §1º, da Lei
9.504/97, e 46 da Resolução - TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Edival Silverio de Oliveira, para concorrer ao cargo de vereador, nos termos da fundamentação.
(indeferimento ao pedido de registro de candidatura de Edival Silverio de Oliveira, para concorrer
ao cargo de vereador, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, no Município de Curitiba/PR, pois o
requerente não apresentou a comprovação de filiação partidária ao Partido da Mulher Brasileira -
PMB (partido para o qual pretende concorrer), até 04.04.2020. Foi juntada certidão que atesta que o
requerente está regularmente filiado ao Podemos - PODE, sendo a data de filiação efetivada em
30/03/2020. O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no Art. 27 da Resolução
TSE nº 23.609/2019. O interessado não comprovou um dos requisitos essenciais ao deferimento do
registro de candidatura, qual seja a filiação partidária ao PMB, partido pelo qual pretende
concorrer, no prazo de, no mínimo, seis meses antes das eleições, deixando de observar o artigo
14, § 3º, V, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 9º, da Lei 9.504/97. Publicado o edital,
decorreu o prazo legal sem impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDIVAL SILVERIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24020
066
31/01/2021 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.147

RECURSO ELEITORAL 0600156-45.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: EDIVAL SILVERIO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0018845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO. FILIAÇÃO A NOVO
PARTIDO NÃO RECONHECIDA PELO FILIADO. AUSENTE
PROVA DE DESFILIAÇÃO DO PARTIDO ANTERIOR. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A anotação no sistema Filia de filiação partidária não reconhecida pelo
filiado e não comprovada pela agremiação pode ser desconstituída pela
Justiça Eleitoral.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 24020066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:16:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012822071806500000023286842
mero do documento: 21012822071806500000023286842

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edival Silverio de Oliveira em
face da sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba, que indeferiu o
seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador do município de
Curitiba pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, ante a ausência de comprovação de
filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 16224966), sustenta, em síntese, que
apresentou os documentos comprobatórios de sua filiação, destacando a ficha de
filiação partidária assinada em 21/03/2020. Aduz que nunca se filiou ao partido
Podemos, que foi escolhido em convenção partidária, bem como que trabalhou
ativamente em sua campanha pelo PMB. Ressalta que a desídia do partido, em
encaminhar a lista de filiados, não pode afastar a sua filiação. Por fim, requer o
provimento do recurso, para que seja reconhecida a filiação partidária ao PMB,
deferindo-se o registro da candidatura.
Contrarrazões
pelo
Ministério
Público
Eleitoral
(ID
16225416),
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença, diante da
inexistência de provas hábeis a demonstrar a filiação partidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral, embora intimada a opinar acerca do
mérito (ID 20867966), pugnou pelo não conhecimento do recurso, diante da
intempestividade (ID 21889216).
Considerando que há negativa de filiação ao Podemos, diligenciou-se no
sentido de oficiar o partido, para que juntasse aos autos prova da filiação do recorrente
(ID 22324466), o que foi cumprido ao ID 22911416, com a apresentação de ficha de
pré-filiação ao PODE, preenchida
pelo candidato, em 07/11/2017 (fl. 2).
online
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo, nos termos do artigo 58, §2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019[1], bem como preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral diz
respeito à comprovação da filiação partidária do pretenso candidato ao Partido da
Mulher Brasileira – PMB, em sede de pedido de registro de candidatura.
A análise se resume em verificar se o recorrente filiou-se ao Partido
Podemos – PODE, em 30/03/2020, manifestando, assim, a sua vontade de se desfiliar
do Partido da Mulher Brasileira – PMB.
Num. 24020066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:16:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012822071806500000023286842
mero do documento: 21012822071806500000023286842

Sobre o tema, a Lei dos Partidos Políticos dispõe, em seus artigos 19, 20 e
21, que:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais
dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a
seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras. (Incluído pela Lei nº 13.877, de
2019)
Art. 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação
partidária superiores aos previstos nesta Lei, com vistas a candidatura a cargos eletivos.
Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com
vistas a candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição.
Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção
municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo
torna-se extinto, para todos os efeitos.

Cabe, portanto, analisar se as provas constantes nos autos são suficientes
para demonstrar o vínculo de filiação a um dos partidos políticos.
O candidato apresentou Ficha de Filiação Partidária ao PMB, preenchida
em 21/03/2020 (ID 16225116), bem como Ata de Convenção Partidária (ID 16225166),
realizada em 13/09/2020, demonstrando sua escolha para concorrer ao cargo de
vereador pelo PMB.
Num. 24020066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:16:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012822071806500000023286842
mero do documento: 21012822071806500000023286842

Após oficiado a comprovar a filiação do recorrente (ID 20867966), o Partido
Podemos apenas apresentou ficha de pré-filiação ilegível, preenchida online em
07/11/2017, na qual se denota o status “falta documento” (ID 22911416, fl. 2).
Em consulta ao sistema Filia, tem-se filiação ao Partido da Mulher Brasileira
em 21/03/2020, corroborando os documentos apresentados pelo recorrente, e filiação
ao Partido Podemos, em 30/03/2020, para a qual não há sequer evidência nos autos:

Assim, tem-se que a manifestação de vontade mais recente do candidato é
quanto à filiação ao PMB, ocorrida em 21/03/2020, comprovada por meio da ficha de
filiação partidária cumulada com o registro no sistema Filia, não havendo qualquer
indício de requerimento de filiação em 30/03/2020 ao PODE.
Conclui-se, portanto, que o cancelamento da filiação ao PMB decorreu do
processamento realizado pelo sistema (art. 19, da Resolução TSE nº 23.596/2019
),
[1]
que, ao verificar duplicidade de filiações, cancelou a mais antiga (PMB), mantendo a
mais recente (PODE), nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.596/2019
, a
[2]
qual foi cadastrada no sistema à revelia do recorrido.
Desse modo, ante a ausência de provas para demonstrar a filiação
partidária junto ao Partido Podemos - PODE, resta comprovada a filiação ao Partido da
Mulher Brasileira- PMB, merecendo reforma a r. sentença, eis que presente a condição
de elegibilidade da filiação partidária.

DISPOSITIVO
Num. 24020066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:16:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012822071806500000023286842
mero do documento: 21012822071806500000023286842

Diante do exposto, voto pelo
e, no mérito,

CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reconhecer a filiação partidária de
PROVIMENTO
EDIVAL
ao Partido da Mulher Brasileira – PMB, deferindo o seu
SILVERIO DE OLIVEIRA
registro de candidatura para o cargo de vereador do Município de Curitiba.
Considerando o provimento do recurso, à Zona Eleitoral para que proceda
ao reprocessamento da totalização dos votos, em cumprimento ao artigo 216, da
Resolução TSE nº 23.611/2019.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 19. No processamento das relações ordinárias e de eventuais relações especiais de filiados pela
Justiça Eleitoral, será verificada a ocorrência de erros nos registros, bem assim a coexistência de filiações
partidárias.
[2] Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais
ser canceladas automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução.

[1] § 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral será
contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias contados da conclusão
dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o
Ministério Público, do termo final daquele tríduo.

EXTRATO DA ATA
Num. 24020066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:16:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012822071806500000023286842
mero do documento: 21012822071806500000023286842

RECURSO ELEITORAL Nº 0600156-45.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: EDIVAL SILVERIO DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR0018845 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.

Num. 24020066 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:16:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012822071806500000023286842
mero do documento: 21012822071806500000023286842